Tribunal: STF
Processo: ARE 1475203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EXCEPCIONAL POR EQUIDADE. Decisão que acolheu em parte a exceção depré-executividade para expurgar a multa punitiva. Pretensão à declaração da nulidade da CDA, da multa, condenar a Fazenda aos honorários advocatícios pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, bem como dos recursais, previstos no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Retificação da certidão da dívida ativa que não conduz à nulidade do título executivo extrajudicial. Inteligência dos artigos 321 do CPC e §8º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais. Pedido de redução da multa para 20% sobre o valor principal que não pode ser conhecido, por falta de interesse processual, já que a decisão impugnada diminuiu a multa para 0,1%. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que relacionado a fatores acessórios, acarreta a redução da execução fiscal ensejando o arbitramento de honorários advocatícios, fixados excepcionalmente por equidade o caso em apreço, a fim de impedir o enriquecimento sem causa. Hipótese que não autoriza a fixação de honorários recursais, regra incidente na interposição de apelação. Decisão parcialmente mantida. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XLVI, alínea "b", LXXVIII; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, a retificação da CDA com a redução da multa não conduz à nulidade do título, mas à adequação do seu valor, nãohavendo que se falar em nulidade da inscrição em dívida ativa.



    No que tange ao pedido de redução da multa para 20% do valor principal, o recurso não pode ser conhecido, porque falta à recorrenteinteresse em agir, uma vez que a decisão reduziu a multa para 0,1% do valor das operações.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente